Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725625-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESTAMP EOLICA CABECO VERMELHO S.A., GESTAMP EOLICA CABECO VERMELHO II S.A., VENTOS DE SAO CLEMENTE I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE III ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE V ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE VI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE VII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE VIII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, GESTAMP EOLICA BOA ESPERANCA I S.A. AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por GESTAMP EOLICA CABECO VERMELHO S.A e OUTROS, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 23388390 – pp. 2/3) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo n.o 0717099-35.2021.8.07.0001) proposta em desfavor de COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA, determinou a emenda da petição inicial, para redistribuir as demandas em tantos quantos forem os demais credores, convertendo o feito executivo para processo de conhecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e extinção. Eis o teor da decisão: “Vistos etc. Revogo a decisão anterior, na medida em que o credor manifestou urgência na citação da executada, motivo pelo qual passo, desde logo, ao exame da petição inicial. A inicial comporta emenda, visto que, ao contrário do entendimento manifestado pelos exequentes, embora seja possível a cumulação de execuções contra o mesmo devedor, o art. 573 do CPC exige que se trate do mesmo credor. No caso, os credores e os títulos são distintos, embora haja identidade de devedor. Nesse sentido a jurisprudência: Ementa. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IPTU. EXECUÇAO FISCAL. EXTINÇAO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇAO DE DEMANDAS EXECUTIVAS. ART. 573 DO CPC. SÚMULA 27 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EM RELAÇAO ÀS EXECUÇÕES REMANESCENTES.1. O acordo de parcelamento de créditos tributários (art. 151, VI, do CTN), bem como a extinção destes mediante o respectivo pagamento (art. 156, I, do CTN), não têm o condão de ensejar a extinção do processo executivo fiscal, porquanto, nos termos do art. 573 do CPC, é legítima a cumulação de demandas executivas em um mesmo processo, sendo factível o prosseguimento do processo em relação às execuções remanescentes. 2. Coexistência de 53 ações, consubstanciando uma cumulação de executivos fiscais em um único processo executivo, no qual se exigem créditos tributários de IPTU relativos a 53 imóveis diversos pertencentes ao mesmo sujeito passivo, sendo que, durante o trâmite processual, houve sucessivas petições da exeqüente para extinção de algumas ações executivas pelo pagamento dos respectivos créditos tributários e suspensão do processo em relação ao parcelamento de outros. 3. A cumulação de demandas executivas é admissível contra o mesmo devedor, consoante a dicção do art. 573, do CPC, verbis: "É lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para toas elas seja competente o juiz e idêntica a forma do processo." 4. Essa também a ratio essendi da Súmula 27 do STJ: "Pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio". 5. Em importante sede doutrinária: "" A cumulação de execuções é possível desde que respeitados os requisitos previstos no art. 573 do Código de Processo Civil. (...) Verifica-se, pela leitura do artigo de lei acima transcrito, que a cumulação de demandas executivas é possível quando são as mesmas as partes em todas as demandas . Não deve o intérprete, porém, se impressionar com o fato de a lei fazer referência a que seja o "mesmo o devedor". Não significa isto dizer que fica proibida a cumulação nos processos em que haja litisconsórcio. Basta pensar, por exemplo, num caso em que alguém seja credor de dois títulos executivos, em que figuram como devedoras (ou como responsáveis) as mesmas pessoas (Estado e Município, por exemplo). O segundo requisito da cumulação de demandas executivas é a competência do juízo. Isto porque, obviamente, só se pode admitir a cumulação quando o mesmo juízo é competente para todas as execuções. Fica, assim, inviabilizada a cumulação de demandas executivas quando fundadas ambas em títulos judiciais, pois a competência para a execução, neste caso, é do juízo onde se desenvolveu o módulo processual cognitivo de cunho condenatório. Sendo esta a competência de caráter funcional, é a mesma inderrogável, o que impede a cumulação (além do que a execução de sentença se desenvolve nos mesmos autos do módulo processual de conhecimento). Além disso, é perfeitamente possível a cumulação de demandas executivas fundadas em títulos extrajudiciais, ou ainda a cumulação de uma demanda fundada em título judicial com outra que tenha por base título extrajudicial (e, também aqui, será competente o juízo onde se formou o título executivo judicial). O terceiro requisito de admissibilidade da cumulação de demandas executivas é, nos expressos termos do art. 573 do Código de Processo Civil, que seja "idêntica a forma do processo". Significa isto dizer que só é possível a cumulação de demandas executivas quando todas as demandas cumuladas darão origem a uma mesma espécie de execução."(Alexandre Freitas Câmara, in Lições de Direito Processual Civil, Vol. II, Ed. Lumen Juris, p. 433/434) 4. Destarte, verifica-se que, in casu, todos os requisitos do art. 573 do CPC foram devidamente observados, viabilizando o ajuizamento da ação executiva tal qual efetuado, máxime porque a causa de suspensão da exigibilidade relativa aos créditos tributários referentes a alguns dos imóveis objeto de parcelamento (art. 151, VI, do CTN), bem como a causa de extinção do crédito tributário mediante o pagamento (art. 156, I, do CTN), ocorreram posteriormente à propositura do executivo fiscal. 5. In casu, das várias ações, algumas foram extintas, outras objeto de desistência por parte da Exeqüente, e outras, ainda, suspensas, devendo o Juízo prosseguir na análise das demais execuções remanescentes, sem cogitar-se em extinção do processo. 6. A cumulação implica o dever de o juiz de efetivar todas as ações executivas cumuladas, sob pena de incidir em error in procedendo. (Precedentes: REsp 687.476/SP, DJ 23.04.2007; REsp 255.406/RJ, DJ 01.07.2004; REsp 160.037/RS, DJ 16.02.2004) 7. Recurso especial provido. (Destacamos)(Neste sentido, STJ/REsp 871617 / SP - Data do Julgamento - 25/03/2008) Exige a lei processul, portanto, para a cumulação de execuções, que além de ser o juiz competente e o rito idêntico, sejam as mesmas partes: credor e devedor. Assim, deverá haver a cisão das execuções em tantas quantas forem os credores, distribuindo-se-as aleatoriamente, permanecendo a presente execução apenas em face da primeira exequente (GEOCV - GESTAMP EÓLICA CABEÇO VERMELHO S.A. (“GEOVC”)). Quanto aos contrato de comercialização de energia no ambiente regulado - CCEAR de ID's 92497914 a 92497930, verifico que não ostenta a qualidade de título executivo, já que se trata de instrumento particular que não se encontra subscrito por duas testemunhas, conforme exigência expressa do art. 784, III, do CPC. De outro lado, a obrigação constante dos contratos não é líquida, por demandar apuração extremamente complexa, nos termos da cláusula oitava do instrumento. Isso porque a obrigação líquida contém em si todos os elementos necessários para a apuração da quantia devida, já que não é permitido a liquidação prévia, como no caso dos títulos judiciais. No dizer de Marcos Vinícius Rios Gonçalves (Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 12a edição, 2019, p. 75), “(...) é ilíquida a obrigação se o quantum depender da comprovação de fatos externos a ela. Por exemplo, não será possível executar uma confissão de dívida, em que o devedor se comprometer a pagar ao credor 10% do faturamento da empresa que possui, porque a verificação do débito, nesse caso, depende de fator externo, que depende de prova.” Nesse contexto, a memória de cálculo do credor (que abarca todos os contratos) não pode ser conferida com os elementos de informação existentes no próprio título possibilitando ampla discussão sobre o montante devido, o que torna exigível uma liquidação prévia do montante devido, própria da ação de conhecimento. Diante do exposto, emende a parte autora a inicial para redistribuir as demandas em tantos quantos forem os demais credores, convertendo o feito executivo para processo de conhecimento. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e extinção. (...)” Em suas razões recursais (Id. 28003858), em síntese, os agravantes defendem a possibilidade de cumulação das execuções, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, como preconiza o art. 780, do CPC e a jurisprudência do STJ (REsp 1707324/MS e REsp 1688154/SP), considerando, àquela e. Corte, ser razoável a tese que admite a coligação de credores, na hipótese em que se demonstra a existência de certa afinidade entre as pretensões executórias, por um ponto em comum, de fato ou de direito. Asseveram, nesse sentido, ser possível a cumulação das execuções propostas por diversos credores na demanda originária, pois foram ajuizadas em desfavor do mesmo devedor insolvente, possuindo o mesmo juízo competente, considerando que todos os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEARs, elegem na cláusula 15.14, o Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília para adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares, além de possuírem idêntico meio executório e afinidade entre as pretensões deduzidas, pois visam a quitação de valores não pagos pela agravada decorrente de contratos (CCEARs), os quais são idênticos em seu conteúdo e oriundos do mesmo leilão de energia promovido pela ANEEL. Acrescentam possuir os contratos (CCEARs) natureza de títulos executivos, pois ostentam, na última página, assinatura digital das partes e de duas testemunhas e, mesmo que não ostentasse, afirmam possuir o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1495920/DF) orientação no sentido de que a ausência de assinatura de duas testemunhas não retira a força executiva de contratos eletrônicos. Narram que o valor da dívida é, basicamente, o valor do faturamento da energia vendida pelas agravantes à agravada (cláusula 9a dos CCEARs e não a cláusula citada na decisão agravada), calculada pela multiplicação entre aa quantidade de energia vendida e o preço da energia vendida, atualizado pelo IPCA de acordo com a regra estabelecida nos contratos. Tecem arrazoado sobre a forma de obtenção dos valores da quantidade de energia comercializada entre as partes e do preço da energia vendida, ressaltando que o valor da dívida depende de apenas cálculos aritméticos, os quais não afastam a liquidez a obrigação, a teor do que dispõe o art. 786, parágrafo único, do CPC. Colacionam jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, pugnam liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer pela possibilidade de cumulação das execuções e sobre a existência de títulos executivos líquidos (CCEARs). Preparo no Id. 28007396, p. 1, 2 e 3. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, ao partir de uma análise preambular, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a emenda da inicial, decorreu do entendimento inserto no artigo 573 do CPC, no sentido de que, embora seja possível a cumulação de execuções contra o mesmo devedor, exige-se que se trate do mesmo credor e, no caso, afirma serem os credores e os títulos distintos, embora haja identidade do devedor. Com efeito, ao compulsar o teor da decisão agravada, verifico que o Juízo de origem ao determinar providências à parte autora/recorrente, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento das exigências, sob pena de indeferimento e extinção do processo. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos aos autores/agravantes, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso, mormente diante da dicção do art. 780 do CPC e da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, circunstâncias que precisam ser melhor esmiuçadas. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar tão somente para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Dispensa-se a intimação da parte agravada, por inexistir. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora